Tribunal: TJMT
Processo: 1028949-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESCONTO EM HOLERITE REFERENTE À PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que: a) reconheceu a prescrição parcial da pretensão do reclamante; b) condenou a reclamada a restituir R$ 4.058,44 (quatro mil e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição do indébito já na sua forma dobrada; e c) condenar a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para reconhecer o vínculo contratual e a legitimidade dos descontos.
3 Juntada de documento em sede recursal pelo reclamado. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual. Preclusão reconhecida.
4. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
5. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
6. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028949-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA - CPF: 935.395.411-87 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que: a) reconheceu a prescrição parcial da pretensão do reclamante; b) condenou a reclamada a restituir R$ 4.058,44 (quatro mil e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição do indébito já na sua forma dobrada, sob o fundamento que houve o desconto indevido da folha de pagamento; e c) condenar a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

O recorrente requer, preliminarmente, a juntada de documentos em sede recursal e o reconhecimento da incompetência do juizado especial. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem como, determinada a restituição dos valores descontados na forma simples e a condenação da reclamante em custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por danos morais e materiais, em virtude de descontos indevidos a título de empréstimo ocorridos diretamente na folha de pagamento do promovente.

O magistrado
a quo
julgou a pretensão inicial parcialmente procedente e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e danos materiais (R$ 4.058,44) e o magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovida para excluir a indenização por danos morais, conforme trecho do voto que cito:

Na petição inicial, o reclamante alega que o banco reclamado realizou descontos indevidos a título de cartão de crédito na sua folha de pagamento, de dezembro de 2013 a junho de 2020, motivo pelo qual postulou a restituição de R$ 24.706,08 (vinte e quatro mil e setecentos e seis reais e oito centavos), já na forma dobrada e a condenação da reclamada ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

O recorrente alega que o recorrida contratou serviços bancários, autorizando o desconto em folha de pagamento de valores destinados ao adimplemento de cartão de crédito consignado, entretanto, em sua defesa, juntou apenas
“prints”
de telas sistêmicas e faturas de consumo sem indicação de conta bancária e agência, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço bancário, ante a fragilidade e unilateralidade das provas, portanto, não comprovando a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento do reclamante.

Desse modo, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve haver a restituição dos valores na forma dobrada, vez que a cobrança recaiu sobre verba não contratada.

Em relação à indenização por dano moral, tenho que a sentença comporta reforma, haja vista que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

No caso, não há nenhuma comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial e prova de que o reclamante tenha realizado solicitações administrativas no banco reclamado, posto que não informou durante a instrução processual nenhum protocolo de atendimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Pois bem.

No presente caso, o promovente demonstrou suficientemente a ocorrência de descontos indevidos por meio da juntada dos seus holerites, não tendo o banco apresentado qualquer contrato ou documento idôneo durante a fase probatória, o que veio a fazer somente em grau recursal, de modo que o Relator acertadamente reconheceu a ocorrência de preclusão.

Ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, são indevidos os descontos realizados, devendo o consumidor ser indenizado materialmente.

Todavia, quanto ao dano moral, vejo que não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

No presente caso, muito embora a promovente tenha alegado que entrou em contato por meio do SAC do banco, não juntou nenhum protocolo na inicial para comprovar suas alegações e, nem mesmo,
prints
das ligações efetuadas ou o nome das atendentes com quem falou.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021